Tribunal: STF
Processo: AR 1964
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Ação Rescisória. Violação a literal dispositivo de lei. Alegação de aplicação equivocada de precedente. 
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V do CPC/1973, que tem por objetivo desconstituir decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário ao argumento de que o acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência do STF.
2. A admissibilidade da ação rescisória fundada em violação a literal dispositivo de lei pressupõe a demonstração de que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária à norma legal. A alegação de má aplicação ou aplicação indevida de precedente judicial não se confunde com a hipótese de cabimento desta via processual, tendo em vista que a ação rescisória não se confunde com sucedâneo recursal.
3. Ação rescisória a que se nega seguimento. 
    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pela Fundação Nacional da Saúde – FUNASA, que tem por objeto a desconstituição da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 488.921-8, de relatoria do Ministro Celso de Mello. Confira-se o teor da decisão rescindenda:
    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito da questão suscitada nos presentes autos - e tendo em vista o princípio constitucional da anterioridade mitigada ou especial (CF, art. 195, § 6º) - proclamou, ao julgar a ADI 1.135/DF, Rel. p/ o acórdão Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, a inconstitucionalidade da regra de vigência prevista no art. 1º da Medida Provisória 560/94, reproduzida, com idêntica abrangência temporal, nas posteriores reedições desse mesmo ato normativo. 
    Esse entendimento tem sido observado em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (RTJ 168/674-675, Rel. Min. CARLOS VELLOSO - RE 226.945/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - RE 268.795/RO, Rel. Min. MOREIRA ALVES - RE 263.214/PB, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - RE 264.033/PB, Rel. Min. NELSON JOBIM - RE 267.522/PB, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - RE 272.350/RO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v . g .). 
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora recorrido ajusta-se à orientação jurisprudencial que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou no tema. 
    Sendo assim, e pelas razões expostas, conheço do presente recurso extraordinário, para negar-lhe provimento.”
    2. A autora fundamenta a sua pretensão rescisória no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973. Em síntese, alega que na ADI 1.135, usada como fundamento da decisão que busca rescindir, não se apontou inconstitucionalidade “na cobrança da contribuição tratada nos autos, por ser ela estabelecida em medida provisória” (fls. 09) . Neste sentido, argumenta que “na interpretação das normas constitucionais em jogo, há dissonância entre a jurisprudência do STF e o julgado do TRF-5. Para esta última corte, a cobrança de contribuições, instituída por MP, é inconstitucional. Os tributos, nesses casos, só seriam exigíveis após a edição da lei de conversão e o transcurso do prazo nonagesimal constitucionalmente fixado” (fl. 09). Ao final, pede pela procedência do pedido de rescisão do julgado proferido no RE nº 488.921-8, assim como que seja proferida nova decisão, “desta vez reconhecendo a constitucionalidade da MP 560/94, e reedições, observado o prazo nonagesimal constitucionalmente exigido para a exigibilidade da exação tratada nos autos” (fls. 10).
    3. Os réus foram citados, mas não apresentaram contestação, tendo sido declarada a revelia (fls. 291).
    4. A Procuradoria-Geral da República opinou pela inadmissão da presente ação. Sustentou que o pedido formulado pela autora não se enquadra na hipótese contida no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a via processual da rescisória não se presta a desconstituir julgado por aplicação indevida de precedente. O parecer recebeu a seguinte ementa:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. PEDIDO RESCISÓRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE CONTIDA NO ART. 485, V, DO CPC: NÃO SE PRESTA A RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIR JULGADO POR APLICAÇÃO INDEVIDA DE PRECEDENTE JUDICIAL. 
    1. A admissão da ação rescisória fundada em violação literal de lei – na qual se inclui a violação a dispositivo constitucional como espécie de violação qualificada – pressupõe afronta de tal ordem que contrarie o dispositivo de lei em sua literalidade. Precedentes: AR 1.752-AgR, Sepúlveda Pertence, OJ de 20.05.2005; AR 1.470-AgR, Rei. para acórdão Min. Ellen Gracie, OJ de 22.09.2006, inter plures.
    2. Não se presta a ação rescisória para desconstituir acórdão com base em má-aplicação ou aplicação indevida de precedente judicial. O decisum que não se enquadre nas hipóteses taxativas do art. 485 do CPC, ainda que injusto, não é rescindível.
    3. A ação rescisória não tem natureza de recurso e não se presta para sufragar simples inconformismo da parte com o que lhe fora decidido em sentido desfavorável à sua pretensão. Precedente: AR 1.063, Rei. Min. Neri da Silveira, RTJ 158/774.
    4. Parecer pela inadmissão da ação rescisória.” 
    5. É o relatório. Decido. 
    6. O pedido formulado pela autora não possui condições de prosseguir, pois o caso dos autos não configura a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973.
    7. A ação rescisória somente é admissível nas hipóteses de rescindibilidade numerus clausus previstas na legislação processual. A desconstituição da coisa julgada fundada em violação a literal dispositivo de lei pressupõe a demonstração clara e inequívoca desse vício de rescindibilidade, sendo necessário que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária à norma legal apontada. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AR 1.752- AgR, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence; e AR 1.470-AgR, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    8. A ação rescisória não é instrumento processual adequado para a desconstituição de julgado por má aplicação ou aplicação indevida de precedente judicial, pois não se trata de sucedâneo recursal. Na linha do que destacou o parecer da PGR, “não interpôs a autora contra a decisão rescindenda agravo regimental com vistas a reformá-la sob tal invocação, pretendendo, com a presente ação rescisória, seja reapreciada a decisão que lhe fora desfavorável” (fls. 298).
    9. Em casos que tais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o pedido formulado na ação rescisória não pode ser conhecido. Confira-se a Ação Rescisória 1.063-AgR, de relatoria do Min. Néri da Silveira:
    “É assente que não se admite ação rescisória quando se pretenda, por essa via, rediscutir a causa e a prova, como se fora instância recursal (in Darcy Miranda e outros – Código de Proc. Civil nos Tribunais, pág. 2.297). Como acentuou o saudoso Min. Alfredo Buzaid, ‘a ação rescisória, na fase rescindente, não é juízo de reexame ou retratação, à semelhança do que ocorre com os recursos ordinários. É um juízo de verificação de ofensa clara e inequívoca a literal disposição de lei, que constitui o fundamento da conclusão da decisão (in AR 1.335, RTJ 110/505). Não é possível, de outra parte, deixar de reconhecer que subsiste ainda o princípio, inscrito no Cód. De Proc. Civil de 1939 segundo o qual a injustiça da sentença e a errônea apreciação de provas e fatos não asseguram êxito à rescisória. Assim a Corte afirmou na AR 576, Rel. Min. Alfredo Buzaid (RTJ 110/471), asseverando-se que, nesta espécie, cuida-se de infringência do ‘ius in these’ e não de violação ao ‘ius litigatoris’. Em razão disso, a jurisprudência do STF, bem retratada na AR 1.059, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 101/492, ‘não acolhe essa via para reexame de provas, de contratos, de fatos, em suma.’ Nesse sentido, também a lição de Pontes de Miranda, ‘verbis’: As sentenças injustas que não caibam numa das espécies do do art. 485 ou 486, do C. Pr. Civil, são injustas, porém não rescindíveis.’ […] Como bem acentuou o Min. Moreira Alves, em acórdão isento no RTJ 116/508, ‘O Código de Processo Civil concede a Ação Rescisória com fundamentação no art. 485 quando a sentença está eivada de violação à literal disposição de lei. A sua função é, pois, expurgar da sentença o defeito grave, que a vicia por ‘error in judicando’. A ação rescisória, na fase rescindente, não é novo juízo de reexame ou retratação à semelhança do que ocorre com os recursos ordinários. É um juízo de verificação do erro grave, que inquina a sentença.” (RTJ 158/774).
    10.  Na realidade, o ajuizamento desta ação rescisória revela mero inconformismo do autor com o resultado da demanda de origem. A jurisprudência do STF, todavia, é firme no sentido de rejeitar o cabimento da rescisória para rediscutir o mérito do provimento impugnado, sem que estejam presentes vícios de rescindibilidade (AR 2.436, Rel. Min. Celso de Mello; AR 2.353, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Advirto, nesse sentido, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que a reiteração da conduta poderá implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à ação rescisória.
          Publique-se.
          Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator